Tribunal: TJSP
Processo: 1007137-14.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – Inadimplência incontroversa – Veículo apreendido liminarmente – Ação julgada procedente – Apelação da ré – Renovação dos argumentos anteriores – Pretensão ao reconhecimento da abusividade no contrato firmado e ao recebimento do depósito como purgação da mora – Não acolhimento – Ré que procedeu ao depósito do

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – Inadimplência incontroversa – Veículo apreendido liminarmente – Ação julgada procedente – Apelação da ré – Renovação dos argumentos anteriores – Pretensão ao reconhecimento da abusividade no contrato firmado e ao recebimento do depósito como purgação da mora – Não acolhimento – Ré que procedeu ao depósito do valor cobrado na inicial em conjunto com a contestação fora do prazo previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 – Mora não purgada – Revisão contratual – Ai– Tarifaxista rito especial para a busca e apreensão, cuja celeridade e natureza se incompatibilizariam com a discussão ou revisão de cláusulas contratuais, para o que há sede e medida processual apropriadas, tem-se que a adesão a contratos com cláusulas pré-estabelecidas é lícita, desde que mantida a comutatividade contratual – Alegada abusividade contratual não caracterizada, conhecidas as taxas de juros e encargos por ocasião da contratação, celebrado livremente o negócio entre as partes, sem demonstração de qualquer vício do consentimento ou ofensa ao CDC – Capitalização de juros não demonstrada, mas, de toda forma, autorizada Súmulas 539 e 541 do STJ – "Venda casada" de seguro prestamista – Obrigação de restituir ou abater tais valores à consumidora, posto que cobrados indevidamente – Tarifa de avaliação do bem também indevida, ausente demonstrativo da despesa – Despesa do emitente (tarifa de registro do contrato ) – Possibilidade de cobrança do valor, pois comprovada a despesa – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 958 – Sentença reformada em parte – Ônus sucumbenciais ainda carreados à ré, vencida em maior parte – Recurso provido em parte.